Tribunal: TJPA
Processo: 0809943-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809943-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: JACKSON DE JESUS MIRANDA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35 E 40, V, DA LEI N.º 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. ROTA INTERESTADUAL. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que
o Magistrado a quo justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu à sociedade, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados, como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, em face não apenas da vultosa quantidade de droga apreendida (32 Kg de maconha), mas pela ousadia e premeditação do paciente ao efetuar o transporte interestadual de droga, em ônibus coletivo, oriundo do Estado de Santa Catarina, com destino a este Estado do Pará.

2. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

3. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Rinaldo Ribeiro Moraes impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Jackson de Jesus Miranda Souza
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0004881-08.2020.8.14.0049.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito, em 09/09/2020, na companhia da corré Leidiane Izabelle Pedra dos Santos, ambos acusados da prática dos tipos penais descritos nos artigos 33,
caput
, 35 e 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, posto que surpreendidos, no interior de um ônibus, oriundo do Estado de Santa Catarina, interceptado na BR 316, efetuando o transporte de 38 (trinta e oito) tabletes de maconha (a maioria com aproximadamente 1Kg). Em 08/09/2020 a custódia foi convertida em preventiva pelo Magistrado
a quo
, com supedâneo na garantida da ordem pública.

Sustenta que, postulado pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo impetrado, este, em decisão datada de 28/09/2020, indeferiu o pleito em comento, com a consequente manutenção a clausura cautelar do acusado. Alega entretanto, que o
decisum
vergastado careceu de fundamentação idônea, vez que consubstanciado em argumentos vagos e genéricos.

Aduz, outrossim, o cabimento, na hipótese, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPPB, sobretudo diante dos predicativos pessoais favoráveis ao acusado, posto que réu primário, com bons antecedentes, família constituída, endereço fixo, trabalho lícito, de modo a não se fazerem presentes, no caso, quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida constritiva.

Clama pela concessão liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Roga, por derradeiro, pelo direito de sustentar oralmente a defesa em sessão plenária de julgamento.

Na decisão de ID 3808191 indeferi o pleito liminar.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“1. Autos n.:
0004881-08.2020.8.14.0049

2. Ação penal:
Arts. 33, 35 e 40, V, da Lei n° 11.343/2006.

3. Acusado(s):
Jackson de Jesus Miranda de Souza e Leidiane lsabelle Pedra dos Santos.

4.
Fatos:
Segundo a exordial acusatória, no dia 08/09/2020, por volta das 04h3Omin, a policia militar, através de denúncia telefônica, abordou um ônibus da Empresa Victus, vindo de Santa Catarina, ocasião em que procederam a abordagem e encontraram cerca de 32kg de maconha em poder dos acusados.

5. Data da prisão:
08/09/2020.

6. Motivo da Prisão:
‘A

apreensão de parte da droga debaixo da poltrona do autuado Jackson de Jesus Miranda, o fato do indigitado ter descido do ônibus durante a abordagem, supostamente para respirar, o uso do telefone da autuada Leidiane durante a viagem para fazer ligação para a tia, pessoa que conversou com Leidiane no ponto de saída da viagem, são elementos que constituem indícios de autoria.

A vedação de concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, prevista no art. 44 da nova Lei 11.343/2006, - a previsão no mesmo sentido no art. 2°, II da Lei 8.072/90 foi revogada pela Lei n° 11.464, de 28.03.2007 - não possui aplicação absoluta e irrestrita, por uma interpretação meramente literal da norma. É sempre imperiosa a análise casuística sobre a necessidade concreta da manutenção da prisão processual.

No caso em comento entendo necessária a manutenção da custódia cautelar do autuado para garantia da ordem pública, evitando-se proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas.

Ressalte a expressiva quantidade de droga apreendida bem como os maus antecedentes, fatos que reforçam a necessidade da segregação cautelar.’

7. Fase Processual:
Aguardando a apresentação de defesa prévia.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do decreto constritivo, datado de 08/09/2020, proferido pelo Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Santa Izabel, veja-se:

“Em consulta constata-se existir outros procedimentos criminais em trâmite em desfavor dos autuados.

A materialidade delitiva está inserta no laudo de constatação e auto de apresentação e apreensão da droga constante nos autos além dos indícios de autoria que estão consubstanciados nos depoimentos e declarações formalizadas no auto flagrancial.

A autuada Leidiane Izabelle Pedra dos Santos confessa a propriedade da droga apreendida.
A apreensão de parte da droga debaixo da poltrona do autuado Jackson de Jesus Miranda, o fato do indigitado ter descido do ônibus durante a abordagem, supostamente para respirar,

o uso do telefone da autuada Leidiane durante a viagem para fazer ligação para a tia, pessoa que conversou com Leidiane no ponto de saída da viagem, são elementos que constituem indícios de autoria.

A vedação de concessão de liberdade provisória em crimes de tráfico de drogas, prevista no art. 44 da nova Lei 11.343/2006, - a previsão no mesmo sentido no art. 2º, II da Lei 8.072/90 foi revogada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 - não possui aplicação absoluta e irrestrita, por uma interpretação meramente literal da norma. É sempre imperiosa a análise casuística sobre a necessidade concreta da manutenção da prisão processual.

No caso em comento entendo necessária a manutenção da custódia cautelar do autuado para garantia da ordem pública, evitando-se proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas.

Ressalte a expressiva quantidade de droga apreendida bem como os maus antecedentes, fatos que reforçam a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante dos autuados Jackson de Jesus Miranda Souza e Leidiane Izabelle Pedra dos Santos em custódia preventiva para garantia da ordem pública, forte no art. 310, II, do CPP.”

Em ulterior decisão, datada de 09/09/2020, o Juízo inquinado coator, durante realização de Audiência de Custódia, reavaliou a decisão segregacionista mantendo-a com supedâneo nos seguintes fundamentos:

“Auto de prisão em flagrante já perquirido pelo juiz plantonista, conforme decisum de fls. Por outro lado, presentes a materialidade delitiva (auto de constatação) e os indícios de autoria (depoimento das testemunhas), a segregação cautelar justifica-se, por ora,
para garantir a ordem pública, dado a considerável ousadia dos indiciados em, segundo os autos, transportar mais de 32 (trinta e dois) quilos de droga dentro de um ônibus entre Estados diversos da Federação, o que aflige significativamente a incolumidade pública e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução penal.
Ao lume do exposto, mantenho a segregação dos indiciados, sendo que a flagranteada deve ser posta em prisão domiciliar, sob monitoramento, conforme já decidido pelo juízo plantonista. Comunique-se a autoridade policial. Expeça-se o necessário. Oportunamente, em apenso ao Inquérito Policial e dê-se vista dos autos ao Ministério Público.”

Em mais recente decisão, data de 28/09/2020, o Magistrado
a quo,
instado a se manifestar em sede de pedido de revogação de prisão preventiva, em mais uma oportunidade, entendeu por necessária a constrição da liberdade do paciente, com base na inexistência de fatos novos, com destaque para necessidade do acautelamento social,
dada a ousadia e a premeditação empregadas pelo paciente,
“o qual, em tese, tentou transportar cerca de 32Kg de maconha em um ônibus, entre estados da federação.
”

Nota-se que,
in casu
, a Autoridade impetrada
,
em três oportunidades, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada não somente pela gravidade dos crimes supostamente perpetrados (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas artigos 33,
caput
, 35 e 40, V, da Lei n.º 11.343/2006), como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, em face não apenas da vultosa quantidade de droga apreendida (32 Kg de maconha), mas pela ousadia e premeditação do paciente ao efetuar o transporte interestadual de droga, em ônibus coletivo, oriundo do Estado de Santa Catarina, com destino a este Estado do Pará.

Há, pois, no caso, evidência nítida da periculosidade do réu, extraída do
modus operandi
da ação delituosa e das circunstâncias da prisão, de modo que sua liberdade coloca em concreto risco a ordem pública.

Não de outro modo, a decisão segregacionista, bem como a que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, buscaram
zelar pela coletividade
, uma vez que o crime praticado causa
sérios danos à sociedade
e coloca em risco a
ordem pública
e a
paz social
, principalmente diante da rota interestadual de entorpecentes.

Pelo exame dos autos, é possível notar que a custódia do paciente justifica-se pelo fato de que a conduta irrogada é extremamente
grave
, produzindo efeitos nocivos à saúde pública desta cidade e de todo país, atingindo de maneira veemente a
tranquilidade social
, visto que este crime é um dos principais vetores da violência que tem colocado em cheque a segurança pública.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta, em mais de uma oportunidade, os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO TRANSPORTADOR. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA DE PLANO. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado transportando, entre Estados da Federação, elevada quantidade de substância entorpecente - quase 40kg de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Não se constata no presente writ, desde logo, ser o paciente mero transportador da droga, sem nenhuma dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, como afirmado pela defesa, mormente diante das circunstâncias fáticas consideradas - "localizaram sob o banco traseiro e o tapete do porta-malas quarenta e nove volumes de maconha prensada (39,095 kg). Indagados pelos agentes, o condutor e sua acompanhante disseram que a carga de droga, adquirida em Foz do Iguaçu/PR, tinha como destino a cidade de São Paulo/SP" -, o que certamente deverá ser dirimido durante a instrução criminal da ação de conhecimento.

5. Ordem denegada.

(STJ, HC 593.749/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MAIS DE 1KG DE COCAÍNA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECORRENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. No caso, a prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, na qual o recorrente teria sido contratado para efetivar tráfico interestadual de mais de 1kg de cocaína, pela quantia de R$ 300,00. A posse de expressiva quantidade de droga, cujo elevado valor torna inverossímil a versão de que lhe foi confiada por completo desconhecido, indica, ao contrário, dedicação às práticas delitivas, recomendando a custódia como forma de manutenção da ordem pública.

3. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

(...)

7. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 133.153/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/11/2020